Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744779-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 248280564) da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por ser bem de família. Em suas razões (ID 77266287), a agravante alega que: 1) a impugnação apresentada pela agravada é intempestiva, pois foi protocolada após o prazo legal, sem justificativa válida; 2) não houve produção de provas suficientes que comprovem a utilização do imóvel como residência familiar; 3) a tese abstrata sobre bem de família não se aplica automaticamente, é necessária a demonstração concreta da condição residencial do imóvel; 4) a agravada não apresentou documentos atualizados que comprovem a moradia no imóvel, limitando-se a apresentar documento datado de 2021; 5) o imóvel pertence ao espólio e, portanto, responde pelas dívidas deixadas pelo autor da herança; 6) o reconhecimento da impenhorabilidade com base apenas em alegações e documentos antigos é inadequado; 7) os autos devem ser remetidos à contadoria para atualização do débito. Requer o provimento do recurso para que seja indeferida a impugnação apresentada e mantida a penhora sobre o imóvel. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator